Tribunal: TJDFT
Processo: 0717926-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALUGUEL COM PEDIDO LIMINAR. RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. NÃO RESIDENCIAL. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO ALUGUEL. IGP-M. IPCA. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. VALOR DO ALUGUEL. FIXAÇÃO EM PERÍCIA TÉCNICA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICÁVEL. PROPORÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. De acordo com o art. 86, caput, do CPC, as partes deverão arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas na demanda. 1.1. A distribuição dos ônus de sucumbência será ajustada pelo número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes. 1.2. A sucumbência mínima dá-se quando a perda é ínfima, de modo que a outra parte arcará integralmente com as despesas, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

2. Considerando que a parte ré sucumbiu nos autos quanto ao valor mensal inicial do aluguel na ação renovatória, instaurando controvérsia que foi dirimida pela designação de perícia judicial, não há falar em sucumbência ínfima ou mínima do requerente a teor do parágrafo único do art. 86 do CPC.

3. Por sua vez, parte autora sucumbiu em três dos quatro pedidos veiculados na inicial, entende-se ter havido a sucumbência recíproca e proporcional das partes, devendo ser fixada a proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para a autora e de 25% (vinte e cinco por cento) para a ré. 3.1. Merece reparo a sentença no que diz respeito à distribuição da sucumbência e, consequentemente, na proporção da condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte.